Tribunal: TJDFT
Processo: 0719229-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0719229-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MARLINSON CARLO BRANDAO DA CRUZ RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA D E S P A C H O Considerando que a Defesa peticionou nos autos informando fatos novos (ID. 72619148), intime-se a d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 11 de junho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator